Tribunal: TJDFT
Processo: 0704784-86.2019.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704784-86.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO DA CONCEICAO SOARES APELADO: GENESIO PAULINO DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 47987927) interposto por PAULO DA CONCEIÇÃO SOARES contra Acórdão proferido pela Egrégia Oitava Turma Cível, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXECUÇÃO INJUSTIFICADA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo. 2. Eventual erro ou dolo invocado para imputar vicioso o negócio jurídico entabulado se sujeita ao prazo decadencial de quatro anos a contar do dia da sua realização, nos termos do artigo 178 do Código Civil. 2.1 Na hipótese, restou ultrapassado referido prazo, de modo a revelar-se insubsistente a ocorrência de vício de semelhante natureza para justificar a paralisação voluntária e unilateral da execução do contrato. 3. O retorno das partes ao status quo ante como decorrência da rescisão de contrato implica o ressarcimento ao contratante dos valores pagos, bem como a indenização em seu benefício por eventuais perdas e danos. Em consequência, a cessão de direitos sobre bem imóvel feita ao contratado na qualidade de adiantamento da remuneração pela realização da obra não deve subsistir, sendo devidos os lucros cessantes materializados nos alugueres que a parte contratante deixou de receber pela não desocupação do imóvel desde a Citação. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1702556, 07047848620198070019, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Neste passo, verifico que a parte recorrente interpõe Agravo de Instrumento, recurso, a toda evidência, manifestamente inadequado para desafiar Acórdão. Com efeito, de acordo com a literalidade do artigo 1.015, caput, do Código de Processo Civil, autoriza-se o manejo de Agravo de Instrumento contra pronunciamento judicial que ostenta natureza de Decisão Interlocutória. E, naturalmente, a Decisão Interlocutória consistente em pronunciamento de um Juiz (artigo 203 do Código de Processo Civil) não se confunde com o julgamento colegiado traduzido pelo Acórdão ora hostilizado (artigo 204 do Código de Processo Civil). Diante do exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator